Tribunal: TJMT
Processo: 1038010-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038010-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIUS DO PRADO - CPF: 047.971.151-81 (APELANTE), LUCAS VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 067.590.481-13 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELANTE), SAMUEL LEITE MARQUES - CPF: 044.132.341-38 (APELANTE), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 690.539.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO TEODORO - CPF: 529.167.588-87 (VÍTIMA), RONILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 395.420.411-87 (VÍTIMA), SANDRA SOUZA DE ARRUDA - CPF: 294.376.818-99 (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS DO PRADO - CPF: 047.971.151-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 067.590.481-13 (APELADO), SAMUEL LEITE MARQUES - CPF: 044.132.341-38 (APELADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, ART. 157, § 3o C/C ART. 14, INCISO II, ART. 330, ART. 299 E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, § 1o, INCISO IV DA LEI No 10.826/2003 – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – POSSIBILIDADE PARCIAL – CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR SEMELHANTES NOS CRIMES PRATICADOS NOS DIAS 22 E 23/11/2022 – INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE ESTES E O DELITO PRATICADO EM 16/03/2023 – CONTINUIDADE DELITIVA PARCIALMENTE CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Configura-se a continuidade delitiva do crime de falsidade ideológica quando preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, quais sejam, prática de mais de um delito da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, verifica-se que os crimes praticados nos dias 22 e 23/11/2022 atendem a esses requisitos, enquanto aquele praticado em 16/03/2023 não se inclui na continuidade delitiva por força do lapso temporal superior a 30 dias.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

RECURSO DOS SENTENCIADOS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO –– RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos objetos subtraídos.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, quando ratificado em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados em flagrante, constitui meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório, máxime quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas para além de dúvida razoável, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Lucas Vinícius Almeida Rodrigues
,
Wagner Calixto de Lima
e
Samuel Leite Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos 1038010-44.2022.8.11.0002, que condenou
Lucas
,
Samuel
e
Wagner
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal, por três vezes, e art. 157, §3o c/c art. 14, II, do Código Penal
; condenou ainda
Lucas
pela prática dos crimes previstos no
art. 330 do Código Penal e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03
; e condenou
Samuel
pela prática dos crimes previstos no
art. 299 e art. 307, ambos do Código Penal
, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa
(
Lucas
),
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
(
Samuel
) e
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
; em regime inicial
fechado
e
pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
(sentença – Ids. 274022947 e 274022717).

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer o reconhecimento da continuidade delitiva do crime de falsidade ideológica praticado por
Samuel Leite Marques
, em três oportunidades, com a consequente majoração da pena pelo art. 71 do Código Penal. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 274022720).

Por seu turno,
Lucas Vinícius Almeida Rodrigues
e
Wagner Calixto0 de Lima
pugnam pela absolvição, alegando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, sem corroboração em juízo (Id. 274022715).

A defesa de
Samuel Leite Marques
também pleiteia a absolvição, argumentando que não há provas suficientes de autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e alegando que o réu empreendeu fuga apenas porque sabia da existência de um mandado de prisão em seu desfavor (Id. 274022732).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento de seu recurso (Id. 274022734). A defesa de
Samuel
manifesta-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ministerial (Id. 274022722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento parcial do recurso ministerial (Id. 283871361), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DESOBEDIÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ADMISSIBILIDADE. OS CRIMES PRATICADOS NOS DIAS 22-11-2022 E 23-11-2022 APRESENTAM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, MODO E LUGAR. O DELITO PRATICADO NO DIA 16-3-2023, EMBORA DA MESMA NATUREZA, NÃO OBEDECE O REQUISITO OBJETIVO DO TEMPO (PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Lucas Vinícius Almeida Rodrigues
,
Wagner Calixto de Lima
e
Samuel Leite Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos 1038010-44.2022.8.11.0002, que condenou
Lucas
,
Samuel
e
Wagner
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal, por três vezes, e art. 157, §3o c/c art. 14, II, do Código Penal
; condenou ainda
Lucas
pela prática dos crimes previstos no
art. 330 do Código Penal e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03
; e condenou
Samuel
pela prática dos crimes previstos no
art. 299 e art. 307, ambos do Código Penal
.

Do Recurso Ministerial

Inicio a análise pelo recurso interposto pelo
Ministério Público
, que postula o reconhecimento da continuidade delitiva do crime de falsidade ideológica praticado por
Samuel Leite Marques
, em três oportunidades distintas.

Segundo consta dos autos,
Samuel
, após ser preso em flagrante no dia 22/11/2022, por volta das 18h23min, identificou-se falsamente como sendo "Carlos Rafael da Paixão", conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.232617 (Id. 274022390, p. 5).

Posteriormente, nas seguintes ocasiões, ele inseriu declaração falsa em documentos públicos acerca de sua identidade.

No dia 23/11/2022, na Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, no termo de interrogatório (Id. 274022390, p. 65/67).

No dia 23/11/2022, às 15h30min, na sala de audiência da 4a Vara Criminal de Várzea Grande-MT, no termo de interrogatório (Id. 274022417, p. 119).

No dia 16/03/2023, na Penitenciária Central do Estado, no termo de citação (Id. 274022591, p. 2).

O réu confessou em juízo que utilizou a identidade falsa com a finalidade deliberada de frustrar a aplicação da lei penal (Id. 124737204).

Para a configuração da continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal exige que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Como bem pontua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o intervalo temporal entre os crimes constitui elemento objetivo essencial para o reconhecimento da continuidade delitiva, estabelecendo-se como parâmetro razoável o limite de 30 (trinta) dias entre as condutas delitivas:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios). 4. Para o requisito temporal, esta Corte adota o entendimento de que, embora a legislação não fixe um limite específico, o intervalo entre os crimes não deve ultrapassar 30 dias. [...] "1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo um intervalo temporal que não ultrapasse 30 dias entre os crimes. 2. A ausência de unidade de desígnios e o longo intervalo temporal inviabilizam a aplicação do crime continuado, devendo ser aplicado o concurso material de crimes". [...]
(REsp n. 2.195.776/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Analisando o caso concreto, verifico que os crimes praticados nos dias 22/11/2022 e 23/11/2022 (em dois momentos) foram perpetrados em um intervalo inferior a 30 dias, em condições semelhantes de tempo, modo e lugar, caracterizando a continuidade delitiva.

Contudo, o delito praticado em 16/03/2023, ocorrido aproximadamente quatro meses após os primeiros, extrapola o limite temporal razoável para o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, deve ser parcialmente provido o recurso do Ministério Público para reconhecer a continuidade delitiva apenas em relação aos crimes praticados nos dias 22 e 23/11/2022, aplicando-se à pena do delito de falsidade ideológica o aumento de 1/5 (um quinto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a hipótese de três crimes praticados em continuidade delitiva.

O crime de falsidade ideológica teve a pena fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, todavia, considerando a continuidade delitiva, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e obtenho a pena definitiva de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal, a pena total de
Samuel
passa a ser de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
.

Dos Recursos Defensivos

Passo à análise dos recursos interpostos por
Lucas Vinícius Almeida Rodrigues
,
Wagner Calixto de Lima
e
Samuel Leite Marques
, que visam à absolvição por insuficiência probatória.

Analisando atentamente o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, verifico que a autoria e a materialidade dos delitos estão amplamente demonstradas pelos elementos de convicção produzidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 274020895), termos de apreensão e reconhecimento de objetos (Ids. 274022350, 274022351, 274022357, 274022358, 274022360, 274022392, 274022394 e 274022396), laudo pericial 2.3.2022.51149-01 (Id. 274022429), laudo de confronto papiloscópico (Id. 274022597), além dos depoimentos e declarações prestados nas duas fases da persecução penal.

Quanto à autoria, esta resta comprovada pelos termos de reconhecimento fotográfico realizados pelas vítimas (Ids. 274022441 e 274022442), ratificados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.

De início, cabe destacar que, em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 2192286/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2023, DJe 19/05/2023)

No caso em análise, as vítimas Ronilton Pereira da Silva, Ademir Antônio Teodoro e Sandra Souza de Arruda prestaram declarações detalhadas e harmônicas na fase inquisitorial sobre a dinâmica dos crimes, descrevendo como os agentes, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram seus pertences e tentaram contra a vida da vítima Ronilton Pereira da Silva.

Embora as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, suas declarações foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, os quais confirmaram a dinâmica criminosa narrada pelas vítimas e o reconhecimento dos agentes.

O policial militar Jorge Valcide Júnior, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 274022675), confirmou que a equipe policial foi cientificada de que vários indivíduos ingressaram em uma empresa com armas e evadiram-se no sentido do bairro Parque Sabiá, num veículo de apoio. Relatou que, durante as diligências, depararam-se com um dos suspeitos, que empreendeu fuga, e, com o apoio de outras viaturas, conseguiram realizar a detenção, apreendendo uma arma de fogo e objetos subtraídos das vítimas.

No mesmo sentido, o policial João Batista Pinheiro (Id. 274022699) afirmou em juízo que, após receber informações sobre o roubo e as características dos autores e do veículo utilizado (Nissan Sentra, cor preta), avistou o referido automóvel em alta velocidade. Relatou que, durante as buscas, localizaram dois indivíduos escondidos embaixo de uma cama, uma arma de fogo e documentos das vítimas. Confirmou, ainda, que foram localizados documentos das vítimas e outros objetos na residência dos acusados.

Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade e constituem elementos probatórios relevantes para a formação do convencimento judicial, conforme pacífica jurisprudência:

[...] Os depoimentos dos policiais na fase extrajudicial, em consonância com as demais circunstâncias da prisão em flagrante descritas pelas instâncias de origem, estão corroborados pelo depoimento de um dos policiais na fase judicial, o que demonstra harmonia e coerência entre si, sendo, portanto, considerados como prova idônea a sustentar a condenação, principalmente diante da incongruência dos elementos probatórios trazidos pela defesa. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.562.332/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Além do mais, a palavra dos policiais militares não pode ser tida como mero testemunho de “ouvir dizer”, pois, a narrativa dos agentes decorre de diligência no local dos fatos, tendo ouvido das próprias vítimas a dinâmica dos fatos.

Neste sentido:

[...] O depoimento de policiais que participaram ativamente das investigações não pode ser considerado mero testemunho de ouvir dizer, pois revela informações valiosas angariadas no curso das investigações. [...]
(AgRg no HC n. 956.976/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Por outro lado, os réus, quando interrogados em juízo, apresentaram versões inverossímeis e contraditórias, que não encontram respaldo no conjunto probatório.

Lucas
negou a autoria delitiva e alegou que não conhecia os demais acusados, afirmando que estava no local apenas porque buscava um imóvel para residir. Contudo, admitiu que ele e
Samuel
se esconderam embaixo de uma cama para evitar a abordagem policial, o que contradiz a versão de que não se conheciam e não tinham participado do crime.

Da mesma forma,
Samuel
, embora tenha confessado o uso de identidade falsa, negou a prática do roubo, alegando que empreendeu fuga da polícia apenas porque sabia da existência de um mandado de prisão contra si. No entanto, tal versão não explica o fato de terem sido encontrados em sua residência documentos e objetos subtraídos das vítimas.

Por fim,
Wagner
limitou-se a negar os fatos, sem apresentar qualquer álibi ou justificativa para os elementos probatórios que o incriminam.

É importante destacar que
Lucas
e
Samuel
foram presos em flagrante logo após a prática criminosa, escondidos embaixo de uma cama, e, na residência que compartilhavam, foram encontrados documentos e objetos subtraídos das vítimas, além de um revólver calibre .38 com numeração suprimida, que foi utilizado na empreitada criminosa.

Quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, este possui valor probante quando corroborado por outros elementos de prova, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova. [...] "1. O reconhecimento pessoal, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, pode sustentar a condenação se corroborado por outras provas. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.693.728/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico foi ratificado em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e corroborado pelos demais elementos probatórios, como a apreensão de documentos e objetos subtraídos das vítimas na residência dos acusados.

Quanto à alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, verifica-se que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos judiciais dos policiais militares, que confirmaram as informações prestadas pelas vítimas na fase policial.

O artigo 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na fase investigativa para fundamentar a decisão, mas apenas impede que a condenação se baseie exclusivamente nesses elementos, o que não ocorreu na espécie.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] A jurisprudência desta Corte Superior adverte que a disposição contida no art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o que não é a hipótese dos presentes autos, que possui amplo e vasto arcabouço probatório. [...]"
(AgRg nos EDcl no AREsp 1259467/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Portanto, não há que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, tampouco em insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do robusto conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus
Lucas Vinícius Almeida Rodrigues
,
Wagner Calixto de Lima
e
Samuel Leite Marques
, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica praticados nos dias 22/11/2022 e 23/11/2022 por
Samuel Leite Marques
, aplicando-se o aumento de 1/5 (um quinto) à pena do crime de falsidade ideológica, conforme art. 71 do Código Penal, obtendo a pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
e, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à readequação da pena total de
Samuel
para
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
e
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Vinícius Almeida Rodrigues
,
Wagner Calixto de Lima
e
Samuel Leite Marques
, mantendo integralmente a sentença condenatória quanto aos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025